Tribunal: TJPA
Processo: 0825933-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825933-52.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA

APELADO: FATIMA HANNA HABER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APTO A SUPRIR O VÍCIO CITATÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por José Colares Lopes Filho e Eliete de Souza Colares, bem como por Marivalda Fernandes de Brito e outros, contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis), reconhecendo a inexistência de citação válida da autora em ação de cobrança e declarando nulos os atos processuais subsequentes.

2.

Os embargantes alegam omissões, contradições e erro de premissa quanto à validade da citação realizada na pessoa do representante legal da empresa, ao comparecimento espontâneo da autora, à sanabilidade da ausência de procuração, à alegada nulidade de algibeira, à inexistência de prejuízo, à impugnação da justiça gratuita e à proteção da coisa julgada. Sustentam, ainda, nulidade do julgamento em razão de suposto impedimento de integrante do colegiado.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) saber se a alegada citação da autora e a apresentação de contestação seriam suficientes para suprir eventual vício citatório; (iii) saber se o suposto impedimento de magistrado compromete a validade do julgamento; e (iv) saber se os embargos buscam sanar vícios do julgado ou apenas rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à citação da autora, concluindo pela inexistência de citação válida e pela ausência de instrumento procuratório apto a legitimar a atuação processual em seu nome, circunstâncias que impedem o reconhecimento de comparecimento espontâneo válido nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

6.

A atuação de advogado sem procuração regularmente outorgada pela parte não configura mero vício formal sanável quando inexistente posterior ratificação dos atos praticados, tampouco supre a ausência de citação válida, por se tratar de pressuposto essencial à formação da relação processual.

7.

A nulidade decorrente da ausência de citação possui natureza absoluta e transrescisória, podendo ser arguida por meio de querela nullitatis, sem sujeição à preclusão ou decadência. A alegação de nulidade de algibeira não se aplica quando demonstrado vício estrutural que compromete a própria constituição válida do processo.

8.

A ciência informal da demanda, a existência de atos constritivos ou o bloqueio de valores não substituem a exigência legal de citação válida, indispensável à observância do contraditório e da ampla defesa.

9.

A alegação de impedimento de magistrado não prospera quando desacompanhada de demonstração inequívoca de participação jurisdicional anterior apta a enquadrar-se nas hipóteses do art. 144 do CPC, além de não evidenciar prejuízo concreto ao julgamento colegiado.

10.

O acórdão apreciou os fundamentos necessários à solução da controvérsia, inexistindo omissão quanto à justiça gratuita, à instrumentalidade das formas, à teoria da aparência ou à proteção da coisa julgada, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando suficientes os fundamentos adotados para a formação do convencimento judicial.

11.

O inconformismo dos embargantes revela mera pretensão de reforma do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão ou reapreciação de matéria já enfrentada pelo órgão julgador.

2. A ausência de citação válida não é suprida por atuação processual praticada sem procuração regularmente outorgada pela parte.

3. A nulidade decorrente da falta de citação possui natureza absoluta e pode ser arguida por meio de querela nullitatis, não se sujeitando à preclusão nem à decadência.

4. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º; 104, §2º; 144, II; 239, caput e §1º; 489, §1º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.060.210/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.12.2008; STJ, EREsp nº 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 09.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.468.234/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.04.2023; STJ, REsp nº 1.768.022/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825933-52.2017.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGARGADO: JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES

EMBARGANTE/EMBARGARGADO:

MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA

SILVARELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES
(35608046) e
MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA
(35669108) contra o acórdão que negou provimento à apelação.

Narra a inicial que
FÁTIMA HANNA HABER
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS) CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
contra
JOSÉ COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO DOMONT, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA
, com o objetivo de
obter a declaração de nulidade ou inexistência da sentença proferida no processo de nº 0042310-43.2000.814.0301, bem como a suspensão da execução e seus efeitos, notadamente a adjudicação e eventual imissão na posse de imóvel de sua propriedade
.

Alega a parte autora que:

É viúva de Geraldo Tuma Haber, falecido em 13/07/2011, com quem era sócia da empresa CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA;

A empresa Construtora Almirante foi parte na ação de cobrança de nº 0042310-43.2000.814.0301, juntamente com o falecido esposo da autora e a própria autora, sem que esta última tivesse sido citada;

O imóvel situado à Rua Manoel Barata, nº 1002, em Belém/PA, de propriedade da empresa, foi objeto de adjudicação pelos autores da ação de cobrança, com base em sentença proferida à revelia;

A citação da autora foi considerada realizada por meio de entrega a pessoa que teria assinado “por procuração”, mas não há procuração juntada aos autos, tampouco qualquer documento que comprovasse a citação regular da autora;

A defesa apresentada nos autos da ação de cobrança foi assinada por advogado sem poderes outorgados pela autora, o que torna ineficaz a representação processual, conforme art. 104 do CPC/2015;

A autora somente teve ciência do processo após o recebimento de notificações extrajudiciais por parte dos réus, que exigiam a desocupação do imóvel locado ao Sr. Victorio Moreira de Souza desde 2012;

O advogado que representava seu falecido marido nos autos não comunicou o falecimento de seu cliente, nem requereu habilitação dos herdeiros, tendo o processo prosseguido indevidamente;

A autora não teve ciência de quaisquer das fases processuais relevantes, como citação, audiência, sentença, penhora, adjudicação ou intimações subsequentes, configurando vício insanável por ausência de citação.

Argumenta que:

A citação válida é pressuposto de existência e validade do processo, conforme o art. 239 do CPC;

A ausência de citação gera nulidade absoluta do processo, passível de declaração por meio de querela nullitatis, sem sujeição a prazo decadencial ou preclusão;

Os atos processuais praticados por advogado sem procuração são ineficazes, conforme art. 104, §2º do CPC/2015;

O processo de cobrança tramitou sem a necessária suspensão após o falecimento de Geraldo Tuma Haber, infringindo os arts. 110 e 313 do CPC/2015;

A adjudicação do imóvel e os atos executivos subsequentes foram praticados com vícios formais e materiais graves.

Sustenta ainda que:

A existência de outras ações conexas (ação cautelar de arresto, suscitação de dúvida, etc.) demonstra a gravidade da situação;

A autora jamais foi citada ou intimada validamente em nenhuma dessas demandas, o que reforça a nulidade dos atos praticados;

A ausência de curador especial, após a suposta citação ficta ou inexistente, também compromete a validade do processo, conforme art. 9º, II do CPC/2015;

O risco de dano irreparável é manifesto, pois há pedido de imissão na posse do imóvel feito pelos réus da presente ação.

Por fim, requer que:

Seja deferida
justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC/2015;

Seja
deferida tutela antecipada
, determinando a
suspensão imediata do processo de cobrança nº 0042310-43.2000.814.0301
, para evitar a consolidação da adjudicação e prejuízos à autora e ao atual inquilino;

Seja ao final
julgada procedente a ação
, declarando a
nulidade ou inexistência da sentença proferida na Ação de Cobrança
, bem como
todos os atos processuais posteriores à suposta citação
, inclusive
a penhora e a adjudicação do imóvel
;

Sejam os réus condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

Seja determinado o
retorno do processo à fase citatória
, com citação válida da autora.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita (Id. 2540365) e determinada a citação das partes rés. A tutela antecipada foi indeferida inicialmente (Id. 2850160), mas posteriormente reconsiderada parcialmente para suspender os efeitos da adjudicação do imóvel (Id. 98181789).

Na contestação apresentada pelos requeridos JOSÉ COLARES LOPES FILHO e outros, estes rebatem a alegação central da autora FÁTIMA HANNA HABER de que não foi citada na Ação de Cobrança (proc. nº 0042310-43.2000.8.14.0301), e que, portanto, teria sido condenada sem exercer contraditório e ampla defesa.

Os réus afirmam que a autora foi regularmente citada por meio de seu marido, GERALDO TUMA HABER, que recebeu pessoalmente o mandado em nome dela, como sua procuradora. Alegam ainda que foi apresentada defesa técnica (contestação) em nome de todos os réus da ação de cobrança, incluindo a autora, o que afasta qualquer nulidade e configura exercício pleno da defesa.

Os contestantes também levantam preliminares importantes, como a ausência de interesse processual da autora, defendendo que a via adequada para discutir eventual nulidade seria a
ação rescisória
, e não a
querela nullitatis
, pois o que se discute é a nulidade por ausência de citação, e não a inexistência da sentença.

Sustentam também que o valor da causa está incorreto, pois deveria corresponder ao valor atualizado do crédito exequendo, e que não ficou comprovada a hipossuficiência da autora para justificar a concessão da justiça gratuita. Requerem a revogação da tutela provisória que suspendeu a execução da sentença, argumentando que não estão presentes os requisitos legais para tal medida.

No mérito, os réus afirmam que a autora agiu com má-fé ao ajuizar a ação apenas 9 anos após supostamente tomar conhecimento da ação de cobrança, mesmo tendo apresentado defesa anteriormente e tendo ciência dos bloqueios judiciais em suas contas desde 2008.

Argumentam que a autora está se valendo da chamada “nulidade de algibeira”, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, e violando os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).

Ao final, pedem a improcedência total da ação, a condenação da autora por litigância de má-fé e o pagamento de honorários advocatícios e indenização por lucros cessantes (29512163 - Contestação).

A parte autora apresentou réplica (Id. 64557308), reiterando os argumentos da inicial e impugnando as preliminares.

As partes manifestaram-se sobre a produção de provas. A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 64503824), ao passo que os réus indicaram provas documentais e testemunhais (Id. 65735998).

Foi proferido despacho saneador (Id. 60570915), indeferindo as preliminares e prejudiciais de mérito, fixou os pontos controvertidos e determinou o julgamento antecipado da lide.

Intimadas, as partes apresentaram alegações finais (Ids. 112699256 e 116259608).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O julgamento antecipado da lide é cabível nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos com provas documentais.

Rejeito as preliminares de decadência e coisa julgada, pois a ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis) é imprescritível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.060.210/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). Também não há que se falar em ausência de interesse de agir, diante da alegada ausência de citação válida e da adjudicação de imóvel pertencente à autora.

No mérito, a controvérsia gira em torno da validade da citação da parte autora no processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301. A autora demonstrou, por meio de documentos (Id. 2462706), que não foi pessoalmente citada (Id. 2465181 - Pág. 6), tampouco outorgou procuração ao advogado que a representou no feito (Id. 2465181 - Pág. 13-14). Ademais, restou comprovado que, após o falecimento de seu cônjuge, o processo prosseguiu sem a devida suspensão e sem a habilitação dos herdeiros, em afronta aos arts. 110 e 313 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de citação válida configura vício insanável, ensejando a nulidade absoluta do processo (AgRg no AREsp 1.055.935/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que “a ausência de citação válida compromete a regularidade do processo, sendo nulos todos os atos subsequentes” (TJPA, Apelação Cível nº 0001234-45.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE PELA NULIDADE DA CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – CERTIDÃO INCONSISTENTE E INCOERENTE– DECLARAÇÃO QUE NÃO OBSERVA AS FORMALIDADES LEGAIS – ART. 251 DO CPC – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO – SOB PENA DE CULMINAR EM OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-AM - AI: 40056500620228040000 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 11/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2023)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida no processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301, bem como de todos os atos processuais subsequentes à citação da autora, inclusive a adjudicação do imóvel situado à Rua Manoel Barata, nº 1002.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 19, I, 239, §1º, 104, §2º, 110 e 313, todos do Código de Processo Civil de 2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Fátima Hanna Haber para:

1. Declarar a nulidade da sentença proferida nos autos do processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301, da 12ª Vara Cível de Belém/PA;

2. Declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à citação da autora naquele processo, inclusive a adjudicação do imóvel situado à Rua Manoel Barata, nº 1002;

3. Determinar o retorno do processo nº 0042310-43.2000.8.14.0301 à fase citatória, com a citação válida da autora;

4. Condenar as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Juntado por IVAN DELAQUIS PEREZ em 28/05/2025 10:25:31

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (Id. 29512233 - Juntado por IVAN DELAQUIS PEREZ em 12/06/2025 08:26:56).

JOSÉ COLARES LOPES FILHO interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a citação foi válida, realizada por oficial de justiça, e que todos os réus, incluindo a apelada, apresentaram contestação tempestiva, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Defende ainda que a ausência de procuração específica de Fátima na contestação representa mera irregularidade sanável, não justificando a anulação de todo o processo.

Argumenta que houve preclusão, pois a apelada não alegou vício processual quando teve a oportunidade, além de ter ciência da ação, inclusive com penhora em suas contas, o que reforça o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, o apelante alega afronta ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado de decisões anteriores e o indeferimento de recursos da apelada. Requer o recebimento da apelação com efeito ativo, a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença, com reconhecimento da validade dos atos processuais e improcedência da ação de nulidade (29512234 - Apelação).

MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e, sua mulher, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA, em conjunto, ainda, com ELIETE DE SOUZA COLARES
interpuseram recurso argumentando que a autora foi citada validamente, por meio de oficial de justiça, e que a contestação foi apresentada em conjunto com os demais réus, afastando qualquer hipótese de revelia ou prejuízo processual.

Sustentam que a ausência da procuração específica da autora não configura nulidade, mas sim uma irregularidade sanável, conforme jurisprudência do STJ.

Defendem que Fátima Hanna Haber participou ativamente do processo, inclusive sendo intimada e tendo valores bloqueados judicialmente em suas contas bancárias em 2008, o que comprova que tinha conhecimento da ação.

Registra que a autora, no entanto, só alegou a nulidade em 2017, quase duas décadas depois, o que caracteriza, segundo os apelantes, a chamada “nulidade de algibeira” — prática vedada pela jurisprudência por violar a boa-fé processual. Também apontam comportamento contraditório da autora, que agiu como citada na ação anterior e agora alega o oposto, infringindo o princípio do “venire contra factum proprium”.

Por fim, os apelantes requerem a revogação do benefício de justiça gratuita concedido à autora, argumentando que ela possui patrimônio, renda de aluguel e participação societária que demonstram capacidade financeira.

Pedem a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da citação e dos atos processuais na ação de cobrança, a improcedência do pedido da autora, e a condenação dela ao pagamento das custas processuais e honorários, invertendo-se o ônus da sucumbência (29512239 - Apelação).

Nas contrarrazões, FÁTIMA HANNA HABER sustenta que a sentença que declarou a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes na ação de cobrança deve ser integralmente mantida.

Alega que não houve citação válida e que jamais outorgou procuração para representação no processo originário, tendo sido surpreendida por atos como penhora e adjudicação sem conhecimento prévio. Reforça que a nulidade é absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Rebate a impugnação à justiça gratuita, destacando que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua situação econômica e fragilidade de saúde, inclusive com diagnóstico de doenças graves. Sustenta que, nos termos do art. 99, §3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira e que os apelantes não trouxeram prova suficiente para afastar esse direito.

Afirma que as decisões anteriores mencionadas pelos apelantes são interlocutórias e não vinculantes, e que a sentença atual é a primeira a analisar o mérito de forma exauriente.

Argumenta que não houve “nulidade de algibeira”, pois não agiu com dolo ou intenção protelatória. Ao contrário, busca corrigir um vício processual grave.

Por fim, requer o não provimento do recurso, a manutenção da sentença e a condenação dos apelantes em honorários recursais (29512247 - Contrarrazões).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

MARIVALDA FERNANDES DE BRITO
e OUTROS requereram a redistribuição da apelação à minha relatoria, sob o argumento de que ela já atuou como relatora em agravos de instrumento originados do mesmo processo. Sustentam que está configurada a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, por se tratar de recursos derivados da mesma demanda. Assim, pedem o reconhecimento da prevenção e a imediata redistribuição do feito, em respeito ao princípio do juiz natural e à uniformidade de julgamento.

O Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, ao analisar os autos verificou que já houve agravo de instrumento anteriormente distribuído à mim, oriundo do mesmo processo. Reconhecendo a prevenção desta magistrada, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 116 do RITJPA.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 31.03 á 09.04.2026. a realizar-se no dia 31-03-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) para: (i) declarar a nulidade da sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0042310-43.2000.8.14.0301; (ii) declarar nulos os atos processuais posteriores à suposta citação da autora, inclusive adjudicação de imóvel; (iii) determinar o retorno do processo à fase citatória; e (iv) condenar os réus ao pagamento de custas e honorários.

2.

A autora sustentou ausência de citação válida na ação originária, inexistência de procuração ao advogado que apresentou contestação em seu nome e prosseguimento do feito após o falecimento de seu cônjuge, sem regular habilitação dos herdeiros.

3.

Os apelantes alegam validade da citação, comparecimento espontâneo, mera irregularidade sanável quanto à procuração, preclusão e ocorrência de “nulidade de algibeira”, além de impugnarem a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

1.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve citação válida da autora na ação de cobrança; (ii) saber se a ausência de procuração com poderes específicos configura mera irregularidade sanável; (iii) saber se há preclusão ou ocorrência de “nulidade de algibeira”; e (iv) saber se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

1.

A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC. A ausência de citação válida implica nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

A entrega do mandado a terceiro exige comprovação de poderes específicos para recebimento da citação. Inexistindo instrumento procuratório válido, não se aperfeiçoa o ato citatório.

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação exige procuração com poderes específicos ou manifestação inequívoca de ânimo de defesa (EREsp 1.709.915/CE; AgInt no AREsp 1.468.234/GO).

4.

A contestação subscrita por advogado sem procuração outorgada pela autora não configura comparecimento espontâneo válido, nos termos do art. 104, §2º, do CPC, não sendo hipótese de simples irregularidade sanável quando ausente posterior ratificação.

5.

A nulidade por ausência de citação possui natureza absoluta e pode ser arguida a qualquer tempo por meio de querela nullitatis, não se sujeitando a prazo decadencial ou preclusão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.060.210/SP). Não se configura “nulidade de algibeira” quando demonstrado vício estrutural no ato citatório.

6.

O eventual bloqueio de valores ou ciência fática da existência do processo não substitui a exigência formal de citação válida.

7.

Quanto à justiça gratuita, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), não afastada por prova robusta em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida constitui vício transrescisório, ensejando nulidade absoluta do processo e admitindo impugnação por meio de querela nullitatis, independentemente de prazo. 2. A juntada de procuração sem poderes específicos ou a atuação de advogado sem mandato válido não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação. 3. A ciência informal do processo não supre a exigência de citação regular.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, II; 19, I; 104, §2º; 110; 239, caput e §1º; 313; 355, I; 485, IV; 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.210/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.12.2008; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 09.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.468.234/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.04.2023; STJ, REsp 1.768.022/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019.

José Colares Lopes Filho e Eliete de Souza Colares
opuseram
Embargos de Declaração
sustentando existência de
omissões, contradições e erro de premissa
no acórdão, requerendo sua integração e reforma, sob os seguintes fundamentos:

Omissão quanto à prova da citação válida:
alegam que o acórdão deixou de analisar a certidão do Oficial de Justiça que comprovaria a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu representante legal, Geraldo Tuma Haber, que recebeu o mandado, tomou ciência da ação e aceitou a contrafé.

Erro na aplicação do art. 248, §2º, do CPC:
sustentam que a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio-gerente ou administrador é plenamente válida, sendo indevida a exigência de poderes específicos para recebimento da citação.

Contradição e omissão quanto ao comparecimento espontâneo:
afirmam que o próprio acórdão reconhece a existência de contestação e atuação processual, mas, contraditoriamente, nega eficácia jurídica a tais atos, em afronta ao art. 239, §1º, do CPC, segundo o qual o comparecimento espontâneo supre eventual ausência ou nulidade da citação.

Regularidade dos atos processuais e do arresto dos imóveis:
defendem que os atos constritivos foram praticados após a regular formação da relação processual e que a parte adversa possuía conhecimento inequívoco da demanda.

Omissão quanto à tese de nulidade de algibeira:
argumentam que o acórdão não enfrentou a alegação de comportamento contraditório da parte que, após longo período e com plena ciência do processo, somente posteriormente suscitou a nulidade, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

Natureza pessoal da nulidade por ausência de citação:
sustentam que eventual vício de citação não poderia invalidar automaticamente atos processuais praticados em relação à pessoa jurídica regularmente citada.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecer a validade da citação, subsidiariamente admitir o comparecimento espontâneo, afastar a nulidade declarada e atribuir
efeitos infringentes
ao recurso, com a reforma do acórdão.

Marivalda Fernandes de Brito e outros
opuseram
Embargos de Declaração
arguindo:

Nulidade absoluta do julgamento por impedimento de magistrado:
alegam que o Desembargador
Álvaro José Norat de Vasconcelos
, integrante da Turma Julgadora, atuou anteriormente no mesmo processo quando exercia a função de juiz de primeiro grau, tendo proferido diversas decisões, circunstância que configuraria impedimento previsto no art. 144, II, do CPC e acarretaria a nulidade do acórdão.

Omissão quanto ao comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, do CPC):
sustentam que houve apresentação de contestação, prática de atos processuais e efetivo exercício da defesa na ação originária, circunstâncias aptas a suprir eventual vício de citação.

Omissão quanto à sanabilidade da irregularidade de representação processual:
afirmam que eventual ausência de procuração constituiria vício sanável, que deveria ensejar oportunidade de regularização, e não a decretação automática de nulidade absoluta do processo.

Omissão quanto à ausência de prejuízo e à instrumentalidade das formas:
defendem que o acórdão não analisou a inexistência de prejuízo concreto à autora, nem os princípios da instrumentalidade das formas e da preservação dos atos processuais que atingiram sua finalidade.

Omissão quanto à preclusão, boa-fé objetiva, nulidade de algibeira e vedação ao comportamento contraditório:
argumentam que a autora teria permanecido inerte por muitos anos, mesmo tendo ciência da demanda e dos atos executivos praticados, utilizando posteriormente a alegação de nulidade de forma oportunista.

Omissão quanto à impugnação da justiça gratuita:
sustentam que o acórdão não enfrentou os elementos concretos apresentados para demonstrar a ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício à autora.

Omissão quanto à teoria da aparência e à citação recebida pelo cônjuge:
alegam que a citação foi recebida pelo marido da autora, também parte na ação originária, o que justificaria a aplicação da teoria da aparência e a presunção de ciência da demanda, reforçada pela posterior apresentação de defesa técnica.

Omissão quanto aos limites da querela nullitatis e à proteção da coisa julgada:
defendem que o acórdão não examinou adequadamente os impactos da desconstituição de sentença transitada em julgado sobre a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Prequestionamento:
requerem manifestação expressa sobre diversos dispositivos do CPC/1973 e do CPC/2015, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Os embargantes requerem,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do acórdão
em razão do alegado impedimento do Desembargador Álvaro Norat e a realização de novo julgamento por colegiado regularmente composto.

Subsidiariamente, pedem o saneamento das omissões apontadas e a atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos para reformar o acórdão, julgar improcedente a ação declaratória de nulidade e inverter os ônus sucumbenciais. Também requerem o
prequestionamento expresso
das matérias suscitadas.

Fátima Hanna Haber
apresenta
contrarrazões
defendendo que os embargos são inadequados por buscarem apenas a
rediscussão do mérito
já apreciado pelo acórdão, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Sustenta a
inexistência de nulidade do julgamento
, afirmando que não houve impedimento do Desembargador Álvaro Norat e que eventual alegação estaria preclusa.

Argumenta ainda que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relativas à
ausência de citação válida
, ao
não reconhecimento do comparecimento espontâneo
, à
irregularidade insanável da representação processual
, à
inaplicabilidade da teoria da aparência
, à
nulidade de algibeira
, à
querela nullitatis
e à
manutenção da justiça gratuita
. Sustenta que a falta de citação válida constitui vício transrescisório, com prejuízo presumido, não sendo passível de convalidação pelo tempo ou por atos praticados por advogado sem procuração.

Ao final, requer o
não acolhimento dos embargos de declaração
, o afastamento do pedido de efeitos infringentes, a manutenção integral do acórdão e a
aplicação de multa por caráter protelatório
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Fátima Hanna Haber
requer a habilitação dos advogados
Patrícia Maués Hanna Meira (OAB/PA nº 7.269)
e
Paulo Rúbio Hanna Meira (OAB/PA nº 35.311)
nos autos. Requer, ainda, a atualização do cadastro processual para que todas as futuras intimações e publicações sejam realizadas em nome dos referidos patronos, sob pena de nulidade.

Marivalda Fernandes de Brito e outros
apresenta contrarrazões informando que apresentaram embargos de declaração próprios. Assim, declaram
não se opor ao acolhimento dos embargos de declaração dos corréus
, desde que apenas nos pontos convergentes e compatíveis com suas próprias teses recursais.

Esclarecem, por fim, que a manifestação não constitui novo recurso nem aditamento aos embargos já interpostos, requerendo apenas o registro de sua concordância parcial e a preservação integral dos fundamentos e pedidos formulados em seus próprios embargos de declaração.

Fátima Hanna Haber
informa ter tomado conhecimento dos expedientes lançados nos autos. Na mesma oportunidade,
reitera o pedido para que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Patrícia M. Hanna Meira (OAB/PA nº 7.269) e Paulo Rúbio Hanna Meira (OAB/PA nº 35.311)
, sob pena de nulidade.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade do julgamento suscitada pelos embargantes, fundada na alegada participação do Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos no julgamento do feito, circunstância que, segundo sustentam, configuraria hipótese de impedimento prevista no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil.

A irresignação não merece acolhimento.

Dispõe o art. 144, II, do CPC que há impedimento do magistrado quando este houver conhecido do processo em outro grau de jurisdição, tendo nele proferido decisão. A finalidade da norma consiste em impedir que o julgador reaprecie pronunciamento jurisdicional de mérito anteriormente proferido por ele próprio em instância diversa, preservando-se a imparcialidade objetiva do órgão julgador.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda ao comando legal invocado.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o julgamento apontado pelos embargantes como causa de impedimento foi proferido pelo Juiz Substituto IVAN DELAQUIS PEREZ em 28 de maio de 2025, quando o Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos já não exercia jurisdição perante a 12ª Vara Cível de Belém, haja vista sua convocação para atuação junto ao Tribunal Pleno, a Seção de Direito Público e a 1ª Turma de Direito Público na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2025, realizada em 26 de fevereiro de 2025.

Além disso, importa registrar que a sentença cuja validade é discutida nestes autos, proferida na Ação de Cobrança nº 0042310-43.2000.8.14.0301, em 27 de novembro de 2002, foi lavrada pelo então Juiz ENIVALDO DA GAMA FERREIRA, inexistindo qualquer participação jurisdicional do Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos na formação do pronunciamento judicial impugnado.

Não há, portanto, demonstração de que o referido magistrado tenha atuado em grau anterior de jurisdição proferindo decisão de mérito no mesmo processo, circunstância indispensável à incidência da hipótese de impedimento prevista no art. 144, II, do Código de Processo Civil.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade do julgamento.

No mérito, verifica-se que os embargantes, sob o argumento de existência de omissões e contradições, buscam rediscutir matéria amplamente examinada e decidida por este Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma exauriente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, ao delimitar o objeto devolvido à apreciação desta instância, o voto condutor consignou expressamente que:

“A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da validade da citação realizada no bojo da Ação de Cobrança nº 0042310-43.2000.8.14.0301 e, por conseguinte, da higidez da sentença e dos atos executivos subsequentes.”

O acórdão igualmente examinou a natureza jurídica da querela nullitatis e a relevância da citação válida como pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da relação processual, registrando que:

“Nada obstante tal expansão, permanece incontroverso que a ausência de citação válida representa vício nuclear, capaz de comprometer a própria existência da relação jurídico-processual.”

A alegação de regularidade da citação realizada por intermédio do cônjuge da autora também foi expressamente apreciada, tendo o acórdão assentado que:

“No caso concreto, os apelantes sustentam que a citação da apelada teria sido regularmente realizada por meio de oficial de justiça, mediante entrega do mandado a seu cônjuge, GERALDO TUMA HABER, que teria recebido o ato ‘por procuração’. Todavia, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o Sr. Oficial de Justiça não consignou a juntada ou exibição de instrumento procuratório com poderes específicos para o recebimento de citação, tampouco certificou a existência de autorização formal que legitimasse o cônjuge a atuar como mandatário processual da apelada para tal finalidade.”

Ainda nesse contexto, a tese relativa à existência de representação processual válida foi enfrentada de forma direta pelo órgão julgador:

“No caso vertente, além de inexistir prova de procuração conferida pela apelada ao cônjuge para receber citação, também não há demonstração de que a defesa apresentada no processo originário estivesse lastreada em mandato válido outorgado por FÁTIMA HANNA HABER.”

E prosseguiu:

“Com efeito, a contestação apresentada na ação de cobrança foi subscrita por advogado que não detinha procuração outorgada pela ora apelada, circunstância que, à luz do art. 104, §2º, do CPC, conduz à ineficácia dos atos praticados em seu nome.”

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou o entendimento de que a atuação de advogado sem poderes especiais não supre a necessidade de citação.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO . JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO . RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1 .709.915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 1º/8/2018, DJe de 9/8/2018). 2 . Na espécie, a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato, não podendo, portanto, ser considerado comparecimento espontâneo do executado, máxime para ensejar decreto de prisão civil. 3. Recurso ordinário a que se dá provimento. Ordem concedida .

(STJ - RHC: 168440 MT 2022/0230566-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE REVELIA. REJEIÇÃO . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AFASTAMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade . Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem afirmou não verificar, "nos autos de origem, antes da prolatação do decisum impugnado, que tenha sido juntada, por parte dos causídicos dos Agravados, procuração com poderes especiais para o recebimento de citação, de forma a configurar o comparecimento espontâneo destes", atraindo, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2411942 MA 2023/0238640-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO . REVELIA. DECRETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 . Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não pode configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização. 2. Uma vez expressamente consignado que o patrono da Usiminas não possuía poderes especiais para receber citação, o peticionamento nos autos não pode caracterizar o comparecimento espontâneo, sendo inadequada a decretação da revelia no caso concreto. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1562428 SP 2019/0237106-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CITAÇÃO . NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES . I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para declarar a nulidade de citação realizada por WhatsApp. O embargante alega a existência de omissão no julgado, que, ao determinar a realização de nova citação, não teria analisado o argumento de que o comparecimento do réu aos autos para arguir a nulidade já configuraria comparecimento espontâneo, suprindo a necessidade do ato. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com efeitos infringentes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento do réu aos autos, por meio de advogado cuja procuração exclui expressamente os poderes para receber citação, unicamente para arguir a nulidade do ato citatório, configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de realização de nova e válida citação (art. 239, § 1º, do CPC). III . RAZÕES DE DECIDIR O comparecimento do réu aos autos, por meio de advogado, com o exclusivo propósito de arguir a nulidade da citação, não supre o vício processual quando a procuração outorgada ao patrono exclui expressamente os poderes para receber citação. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal ato não configura comparecimento espontâneo para os fins do art. 239, § 1º, do CPC, sendo correta a determinação de realização de novo e válido ato citatório para garantir o devido processo legal. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1. A omissão no acórdão sobre tese levantada em contrarrazões enseja o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração do julgado. 2 . Não se configura comparecimento espontâneo ( CPC, art. 239, § 1º) quando o réu comparece aos autos representado por advogado cuja procuração outorgada exclui expressamente os poderes para receber citação, com o único objetivo de arguir a nulidade do ato citatório.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, e 1 .022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.777.654/MG; STJ, EREsp 1 .709.915/CE; TJ-SP, AI 2277903-64.2021.8 .26.0000; TJ-SP, AI 2206675-63.2020.8 .26.0000.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08061667720258140000 30187258, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Também foi expressamente examinada a tese de preclusão e de incidência da denominada “nulidade de algibeira”, tendo o acórdão consignado:

“Também não prospera a tese de preclusão ou de chamada ‘nulidade de algibeira’. A nulidade decorrente da ausência de citação válida possui natureza absoluta, por ofensa direta ao contraditório e à ampla defesa, não se convalidando pelo decurso do tempo nem pelo alegado conhecimento informal da existência do processo.”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de citação constitui vício transrescisório, que pode ser arguido a qualquer tempo, não se aplicando a teoria da "nulidade de algibeira".

STJ - REsp: 1938743 SP 2021/0149500-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022

(...) 7. As chamadas nulidades guardadas ou de algibeira apenas vedam a declaração de invalidades de atos processuais dentro da mesma relação processual. Se os adquirentes do imóvel não figuraram como parte na ação rescisória não poderiam ter, de má-fé, ocultado o vício processual ou maliciosamente retardado a sua invocação em juízo. 8. Se o vício transrescisório pode ser alegado a qualquer tempo, sem que se possa cogitar de prescrição ou decadência, não parece adequado admitir que a parte esteja impedida de propor a querela nullitatis quando melhor lhe aprouver.

Da mesma forma, foi enfrentada a alegação de que a autora teria ciência da demanda desde o ano de 2008:

“A alegação de que a apelada teria ciência do processo desde 2008 não afasta a necessidade de observância das formas essenciais do procedimento. A ciência fática, desacompanhada de regular chamamento aos autos, não legitima a formação válida da relação processual.”

Ao final, o acórdão concluiu, de forma clara e fundamentada, que:

“Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a ausência de comprovação de poderes específicos para o recebimento da citação por terceiro, aliada à inexistência de mandato válido conferido ao patrono que subscreveu a defesa em nome da apelada, configura vício insanável, apto a ensejar a nulidade da sentença proferida no processo originário e dos atos subsequentes.”

Verifica-se, portanto, que todas as questões devolvidas ao exame deste Tribunal foram expressamente apreciadas, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

A pretensão deduzida pelos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento processual destinado à reforma do julgado nem ao reexame de teses já apreciadas e decididas, prestando-se apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausentes quaisquer dos vícios legalmente previstos, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por JOSÉ COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES, bem como por MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, ESPÓLIO DE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
integralmente.

Mantém-se, assim, integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026